Tribunal: TJPA
Processo: 0809628-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809628-29.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO -PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA LEITO TRAUMATOLOGISTA OU DE ORTOPEDIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NÃO VERIFICADA. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO A SAÚDE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese o apelante aduzir sua ilegitimidade passiva, entendo que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Município de Parauapebas se olvidar de sua responsabilidade.

2.

O art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia plena e imediata, e não de eficácia limitada, visto que, o Estado em
lato sensu
tem o dever de proporcionar e garantir a devida prestação de serviços de saúde pública aos seus cidadãos.

3.

O paciente já se encontrava em fila de espera no Hospital Geral de Parauapebas, razão pela qual o juízo corretamente estipulou que o ente municipal realizasse a transferência de leito.

4.

Decisão em consonância com o Tema 793 do STF.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, e, em Remessa Necessária, conhecer da sentença e a manter em sua integralidade
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0809628-29.2019.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO OAB/PA Nº 14.686.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Parauapebas, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, onde o Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, julgou a demanda procedente e condenou o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a obrigação de fazer.

O Ministério Público do Estado do Pará propôs ação civil pública em favor de Adenildo Silva, pois, e época da exordial, este se encontrava a mais de 30 (trinta) dias esperando um leito para traumatologia/ortopedia, visto que se encontrava com fratura bilateral de calcâneo e fratura de planalto tibial direito, requerendo assim a transferência imediata do paciente para leito adequado.

O Juízo proferiu sentença em ID. 5142086, julgando a demanda procedente e condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará na obrigação de fornecer o leito adequado ao paciente, que já contabilizava mais de um mês na espera.

O Município de Parauapebas opôs embargos de declaração, tendo o juízo o acolhido, direcionando ao ente municipal o cumprimento da obrigação descrita na exordial, determinando também o direito a ressarcimento a ente diversos que tenha suportado o ônus financeiro ID. 5142096.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID. 5142099), alegando, em suma, que nunca descumpriu com sua obrigação na assistência à saúde, alega que cumpriu a decisão liminar, mas sob protesto, ante alegada responsabilidade do Estado do Pará e da União.

Aduz sua ilegitimidade passiva, visto que, a competência para satisfazer deveres relacionados ao tratamento do beneficiário é exclusiva da União e do Estado do Pará, ante a complexidade e o custo do procedimento, por fim, pelo que requer a reforma integral da sentença guerreada.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 5142103, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto, para que a decisão guerreada se mantenha
in totum
.

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 5531436).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do reexame da sentença, nos termos do artigo 496, I do CPC, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
existindo preliminar a ser analisada, passo a análise desta.

I-

Da ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas.

Aduz o apelante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois a competência para satisfazer os deveres relacionados ao tratamento do autor é exclusiva da União e do Estado do Pará, ante o custo e a complexidade da demanda.

Nossa Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Resta evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, este é o posicionamento prévio deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.
2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora. 4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da Republica, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário. 5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08061411120188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) grifamos.

Dessa forma, afasto a preliminar levantada de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas
.

Não havendo mais preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

II-

Do Mérito

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Parauapebas, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente e condenou o Município de Parauapebas e o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente no fornecimento de leito adequado ao paciente.

O apelante alega que nunca descumpriu com sua obrigação na assistência à saúde para com seus munícipes, porém, sob protesto, visto que entende que o ônus deveria recair a União e ao Estado do Pará, responsáveis pelos procedimentos de alta e média complexidade e custo.

De pronto, entendo que não assiste razão ao apelante.

O direito a saúde é decorrente de um dos princípios basilares estipulados na Constituição Federal, o princípio do direito à vida, previsto no art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Complementa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Acerca da saúde e da responsabilidade de os entes estatais fornecerem está a seus cidadãos, encontra-se o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o qual, em repercussão geral, fixou a seguinte tese:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Vê-se então, de acordo com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do Estado
lato sensu,
sendo assim responsáveis solidariamente.

Demais, se extrai do referido julgado que ao juízo cabe a determinação da obrigação, visando assim um melhor cumprimento desta, e de forma mais célere, e assim, o juízo
a quo
determinou que o Município de Parauapebas realizasse o cumprimento da decisão de transferência de leito.

Tal determinação é dotada de coerência, pois, o próprio Ministério Público em exordial explica que o autor se encontrava em Hospital Geral da Rede Municipal, conforme receita ID. 5142002 - Pág. 11.

Ressalto que o autor possui liberdade para ajuizar a demanda contra a quem entender melhor, devendo os entes demandados garantirem a integralidade dos cuidados médicos, e, assim, não há o que se falar em responsabilidade da União em razão da complexidade e/ou custo da demanda, visto que, as ações que necessariamente deverão ser propostas em face da União são somente de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE? TEMA 793?, DO E. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR - ART. 85, §§ 2º, I A IV, E 3º, DO CPC DE 2015. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/14.
I - Evidenciada a legitimidade passiva do município de Sant?Ana do Livramento, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde ? art. 196 da Constituição da República, consoante estabelecido no julgamento do RE 855.178/SE ? Tema 793 -, no e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.Precedentes do e. STJ, e deste TJRS.
II - Tendo em vista a vinculação da Defensoria Pública ao Estado do Rio Grande do Sul, e carecedora de personalidade jurídica própria, cabível somente a condenação do município nos honorários advocatícios, pois ausente confusão entre credor e devedor. Precedentes deste Órgão Fracionário. III - Consoante jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, indicada a manutenção dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com base no art. 85 do CPC de 2015.IV - Tendo em vista o aforamento da presente ação em 25.01.2019, portanto depois da vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, configurada a isenção do ente público nas custas processuais ? taxa única. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJ-RS - AC: 70085142875 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 30/06/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021)

Dessa forma, forçoso concluir que não assiste razão ao apelante, dado que, o Município de Parauapebas é responsável pelo tratamento de saúde pleiteado pelo beneficiário.

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos, e, em relação a Remessa Necessária, conheço da decisão e a mantenho em sua integralidade.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021